Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ALUGUEL. ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. APLICABILIDADE. PERCENTUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, d, LEI No 8245/91. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cláusula penal moratória é aplicada nos casos de mora, quando ocorre a demora na execução total da obrigação e a multa é aplicada para penalizar a mora. Neste caso, o credor pode exigir tanto a cláusula penal como o cumprimento da obrigação, cumulativamente.
2. No caso em análise, a multa prevista no contrato de locação configura multa moratória, pois prevê seu pagamento no caso de atraso no pagamento do aluguel e encargos. Tendo em vista o inadimplemento necessário a aplicação dessa multa moratória no percentual estabelecido entre as partes em primazia do princípio da liberdade contratual.
3. A existência de contrato escrito entre as partes e a expressa determinação de aplicação de juros e multa moratória em caso de descumprimento contratual impedem a modificação daquilo que previamente restou estabelecido entre as partes, sem qualquer demonstração de ilicitude ou abuso da medida, sob pena de ferimento do princípio do pacta sunt servanda.
4. O artigo 62, II, alínea “d” da Lei no 8245/1991 dispõe que o locatário e o fiador podem evitar a rescisão do contrato de locação pagando o valor do débito atualizado, incluindo, na referida quantia os honorários do advogado do locador fixados em 10% (dez por cento) do montante devido, salvo se do contrato constar disposição diversa.
5. A referida norma incidira nas hipóteses de composição amigável realizada entre as partes nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento, ocasião em que ocorrerá a purgação da mora e poderão ser exigidos os honorários, que, no caso, foram convencionados entre as partes em 20% (vinte por cento).
6. Tendo em vista que não houve a purgação da mora serão devidos apenas os honorários de sucumbência arbitrados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o Código de Processo Civil como muito bem delineado pelo juízo sentenciante.
7. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte ré apenas exerceu o seu legítimo exercício de defesa, de modo que a conduta processual da parte não exorbitou a esfera do direito à ampla defesa e ao contraditório nem pode o recurso ser considerado como protelatório.
8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.